Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC.
2. O referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo “prestação alimentícia” cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar.
3 Em que pese a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não se confundem com a prestação alimentícia, fixada mês a mês, que em sua essência objetiva garantir a existência digna do tutelado.
4. Recurso desprovido.